Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. PADRÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTE. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 5o, III, da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da conduta social e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada à agravante da violência doméstica contra a mulher foi fixada de forma desproporcional; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deveria ser majorada; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise negativa da conduta social é admissível quando fundamentada em histórico de violência doméstica anterior, demonstrando comportamento violento no âmbito familiar e comunitário, circunstância distinta daquela utilizada para caracterizar a agravante da violência doméstica, inexistindo bis in idem.
4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal, especialmente diante de sequelas físicas permanentes, abalo psicológico intenso e desestruturação familiar ocasionados à vítima.
5. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável revela-se critério proporcional e adequado para a fixação da pena-base.
6. Na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 da pena-base constitui parâmetro jurisprudencial ordinariamente utilizado para cada agravante ou atenuante reconhecida, sendo necessária fundamentação concreta para adoção de patamar superior.
7. A tentativa de feminicídio deve ensejar redução da pena na fração mínima quando o iter criminis é amplamente percorrido, com produção de lesões graves e proximidade da consumação, caracterizando tentativa cruenta.
8. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo prescindível instrução probatória específica quanto ao quantum.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33; 59; 61, II, “a” e “f”; 65, III, “d”; 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I. CPP, arts. 387, IV, e 593, III. Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (Tema repetitivo – fixação de dano moral mínimo na sentença penal). TJDFT, Acórdão 1965844, 0704159-71.2022.8.07.0011, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025. TJDFT, Acórdão 1665478, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023. TJDFT, Acórdão 1823265, 3a Turma Criminal, j. 29.02.2024.